Tribunal: TJDFT
Processo: 0701275-28.2024.8.07.0002
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701275-28.2024.8.07.0002 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDA DA SILVA SOUSA SILVEIRA APELADO: ALYNE RODRIGUES DA SILVA REIS, VANDRE DIAS DE MORAES DECISÃO Trata-se de recurso de apelação cível interposto por FERNANDA DA SILVA SOUSA SILVEIRA contra a r. sentença exarada sob o ID 67423636, pela qual o d. Magistrado a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais da ação indenizatória movida por ALYNE RODRIGUES DA SILVA REIS em desfavor da apelante e de VANDRÉ DIAS DE MORAES, resolvendo o processo com apreciação de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, em razão de acidente de trânsito alegadamente causado pela primeira ré. Inconformada, a requerida FERNANDA DA SILVA SOUSA SILVEIRA interpôs recurso de apelação (ID 67423650), pugnando pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja cassada a r. sentença, com o retorno dos autos à origem, para reabertura da fase instrutória e novo julgamento. Alternativamente, requer a reforma da r. sentença, para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Sem preparo, ante a concessão do benefício da gratuidade de justiça (ID 67423636). O prazo para oferta de contrarrazões transcorreu sem qualquer manifestação da parte apelada. Em seguida, a parte autora manifestou-se, em petição sob ID 67496267, informando que não possui mais interesse na ação, e requereu a desistência. Em despacho de ID 67825847, esta Relatoria ressaltou a impossibilidade de homologação do pedido de desistência formulado pela autora durante a fase recursal, após a prolação da sentença, ante o disposto no art. 485, § 5o, do CPC. Na mesma oportunidade, à guisa de se perquirir o motivo pelo qual a autora postulou a desistência da ação, restou determinada a intimação (i) da requerente, ora apelada, para noticiar eventual existência de acordo entre as partes em âmbito extrajudicial; e (ii) da apelante, para informar se subsiste o interesse no julgamento do mérito do recurso de apelação por ela interposto. Na sequência, por ocasião do petitório acostado sob o ID 69779624, a parte apelante informou a celebração de “acordo” extrajudicial entre as partes, pugnando pela desistência do recurso de apelação. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, [o] recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. No petitório sob ID 69779624, a ré FERNANDA DA SILVA SOUSA SILVEIRA - por intermédio da Defensoria Pública do Distrito Federal - postulou a desistência do recurso de apelação. Analisando a cláusula primeira do acordo de ID 69779625, nota-se que a apelante requereu expressamente a desistência do recurso, opondo inclusive sua assinatura no instrumento colacionado aos autos. Outrossim, por ocasião do cumprimento da diligência de ID 71276646, novamente ressaiu patente a desistência da apelante FERNANDA DA SILVA SOUSA SILVEIRA no tocante ao julgamento do recurso, tendo em vista o acordo extrajudicial firmado entre as partes. Por tais razões, conforme alegado pela Defensoria Pública do Distrito Federal no petitório de ID 71208015, revela-se despicienda a juntada de procuração com a outorga de poderes para desistir ao Defensor Público constituído nos autos. Dessa forma, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO RECURSO DE APELAÇÃO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 20 de maio de 2025 às 16:35:25. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora